Tribunal: TJDFT
Processo: 0729130-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729130-51.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava (id. 74111381) da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0731786-46.2023.8.07.0001 – id. 240017212) que, em execução de título extrajudicial, determinou a expedição de ofício ao Juízo da 6a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro informando da penhora averbada na matrícula no 88.993 do imóvel é anterior ao processo de recuperação judicial e que, em caso de arrematação, seja reservada a integralidade do valor executado (R$ 816.873,14). Alega, em suma, que o deferimento da recuperação judicial foi publicado em 7/2/2024, enquanto a anotação da penhora ocorreu em 29/4/2024, bem como que o valor cobrado é concursal e que cabe ao Juízo universal decidir sobre atos de constrição e destinação de valores. Aponta perigo de dano na possibilidade de inviabilizar o plano de recuperação judicial. Requer a antecipação da tutela para suspender a ordem judicial agravada até o julgamento do agravo de instrumento. 2. O agravo, interposto em 17/7/25, às 20h09, não merece ser conhecido. O seu objeto – suspensão da ordem judicial de reserva de valor no Juízo universal – coincide com o do AGI 0729117-52.2025.8.07.0000, interposto na mesma data, às 19h02, que o presente recurso, o que configura a preclusão consumativa. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 30/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator